Tribunal: TJSP
Processo: 0011449-64.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Indeferimento – Sentenciado que cumpre pena pela prática de crimes graves (roubo e tráfico de drogas) e ostenta registro de falta disciplinar de natureza grave – Requisito subjetivo não preenchido – Necessidade, ademais, de prévia vivência do sentenciado no regime semiaberto para que possa absorver a terapêutica penal, de forma gradual, na forma

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Indeferimento – Sentenciado que cumpre pena pela prática de crimes graves (roubo e tráfico de drogas) e ostenta registro de falta disciplinar de natureza grave – Requisito subjetivo não preenchido – Necessidade, ademais, de prévia vivência do sentenciado no regime semiaberto para que possa absorver a terapêutica penal, de forma gradual, na forma do art. 112 da LEP. AGRAVO DESPROVIDO.